Tribunal: STF
Processo: AI 665708
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-14
Data de publicação: 2008-04-14

Ementa:
1.      Ausência no traslado da certidão de publicação do acórdão
   recorrido, peça obrigatória para a formação do instrumento e
   indispensável à aferição da tempestividade do extraordinário
   (art. 544, § 1º, do CPC e Súmulas STF nºs 288 e 639).
2.      Recurso
   extraordinário interposto via fac-símile dentro do prazo legal,
   porém sem a apresentação, no traslado, dos respectivos originais
   (artigos 2º, caput, e 4º, da Lei 9.800/99)
3.      Agravo regimental
   improvido.